Tribunal: TJMT
Processo: 1001653-43.2019.8.11.0011
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001653-43.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BENEDITO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 895.192.211-15 (APELADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS FIRMADOS POR PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSTRUMENTOS ASSINADOS A ROGO E COM TESTEMUNHAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR NÃO FOI CREDITADO EM SEU FAVOR – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001653-43.2019.8.11.0011

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO: BENEDITO FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c /c Danos Morais n.º 1001653-43.2019.8.11.0011 - 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste
/MT, ajuizada por
BENEDITO FERREIRA DE SOUZA
, em que se julgou
“PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica no que diz respeito aos contratos objetos destes autos e condenar a parte requerida: a) à restituição, em dobro, dos valores efetivamente descontados dos benefícios previdenciários do requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ; b) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m”.

O apelante
aduz que “
A condição de analfabetismo da parte autora apelada não a torna incapaz para os atos da vida civil, inexistindo solenidade para a validade de negócio jurídico pactuado por pessoas nessa condição
”.

Defende entendimento de que “
a pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil e pode firmar negócios jurídicos e manifestar sua vontade por quaisquer meios em direito admitidos, não sendo necessário dispor de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado
”.

Declara que “
cumpriu todos os requisitos legais, posto que o instrumento foi assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas
”.

Relata que “
O autor recebeu os montantes de R$ 1795,68 em 17/07/2015, e de R$ 765,85, no dia 12/07/2016 e de R$ 662,48 em 26/03/2015, todos realizados em conta de sua titularidade, conforme comprovantes supracitados
”.

Salienta que “
o oficio informa apenas que não foi encontrado o CPF do autor, entretanto não foi comprovado a busca pela conta corrente, ora, o autor fez 03 empréstimos consignados, usando da mesma conta corrente em anos diferentes, mas o oficio o autor não tem conta corrente na instituição
”.

Diz que “
Não é crível que alguém que afirma não ter celebrado um contrato e não se beneficiou do valor, permaneça efetuando pagamento das parcelas mensalmente por MAIS DE SEIS ANOS
”.

Fala que “
inexiste dano material a ser reparado, posto que a contratação do empréstimo reclamado foi legítima, sendo devidos os valores descontados
”.

Alude que “
A conduta do banco apelante não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais. Não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais. A conduta praticada pela instituição financeira decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o contrato foi regularmente contratado e os valores são devidos
”.

Afirma que “
não há como constituir em mora o devedor que não possui meios de satisfazer a obrigação pecuniária, pelo simples fato de não existir valor determinado, o qual somente será estabelecido quando da prolação da sentença
”.

Declara que, “
em razão da disposição em sentido contrário ao do art. 85, §2º, do CPC/2015, onde se prevê a fixação dos honorários, levando em consideração que a causa não demandou grande complexidade nem dispêndio elevado de trabalho pelo causídico da Empresa, requer-se a redução do valor fixado
”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 121821520).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 121821524).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c /c Danos Morais n.º 1001653-43.2019.8.11.0011 - 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste
/MT, ajuizada por
BENEDITO FERREIRA DE SOUZA
, em que se julgou
“PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica no que diz respeito aos contratos objetos destes autos e condenar a parte requerida: a) à restituição, em dobro, dos valores efetivamente descontados dos benefícios previdenciários do requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ; b) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m”.

Na inicial
, o apelado sustentou que “
possui o beneficio de aposentadoria por idade sobe o n° 1600024316 desde 13/08/2010 e o beneficio de pensão por morte previdenciária sobe o n° 1667910636 desde 09/03/1995 ambos pela Previdência Social – INSS
” e que procurou seu patrono para “
resolver uma fraude por meio de empréstimos consignado com débito mensal, que consta vinculado em seus dois benefícios, sendo financiado o valor de R$ 1.795,68, originado do contrato n.º 550246614, dividido em 72 parcelas de R$ 51,50 que está sendo descontado do seu beneficio de aposentadoria por idade; R$ 7.265,73 originado do contrato n.º 566531675, dividido em 72 parcelas de R$ 217,10 e R$ 662,48 originado do contrato n.º 550923912, dividido em 72 parcelas de R$ 19,00, que está sendo descontado do seu beneficio de pensão por morte e aposentadoria previdenciária, que somando os dois benefícios resulta num saldo de dois salários mínimo
”, dizendo que nunca realizou os contratos, motivo do ajuizamento da ação.

Decorrido o feito, e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos, nos termos requeridos pela parte apelada.

Ocorre que, em contestação, o banco conseguiu demonstrar a existência das 03 contratações, apresentando todos os instrumentos contratuais, nos respectivos valores informados com a petição inicial, todos os documentos com a impressão digital do apelado e seguido da assinatura de testemunhas (id. 121821486; id. 121821487; id. 121821486).

Os contratos vieram acompanhados com cópia dos documentos pessoais do autor e das testemunhas, e se apresentou TED do depósito dos valores, bem como cópia do cartão do apelado, correspondente à agência e conta em que depositados os valores.

A despeito de o juiz de primeiro grau ter julgado procedentes os pedidos alegando que a CEF encaminhou ofício dizendo não ter encontrado conta em nome do apelado (id. 121821510), fato é que o apelante apresentou cópia de cartão em nome do consumidor (id. 121821487, p. 05).

O que parece é que o consumidor encerrou sua conta na CEF, e por isso ela não encontrou conta aberta. A consulta é contemporânea, referente à contas existentes, e não se levantou a hipótese de que o apelado tenha encerrado a conta e, por isso, nada foi encontrado pela Caixa.

Fato é que se demonstrou a contratação, com assinaturas de testemunha e digital do consumidor, cópias de documentos pessoais, comprovantes de endereço e cópia do cartão de crédito da CEF que corresponde com a agência e conta objeto dos TED’s, de modo que entendo provas mais que suficientes da contratação.

Vale ressaltar que, estranhamente, quando intimado para produção de provas, o consumidor não pediu perícia grafotécnica para aferir as assinaturas do contrato, nem mesmo pediu a diligência junto à CEF. A diligência foi requerida pela parte apelante, o que demonstra sua boa-fé e que, certamente, está sendo prejudicada pelo fato de o consumidor ter encerrado sua conta. A existência de cartão da CEF em nome do consumidor dá conta de que ele já foi cliente da instituição. Isto é inquestionável.

Sobre o fato de ser analfabeto, aplica-se ao caso o art. 595 do
CC, que dispõe que no “C
ontrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

Segunda opção seria a estabelecida no art. 2015 do CC, §2º, que estabelece que
“Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo”.

Ou seja, tanto de um jeito quanto do outro, são meios válidos, de modo que o meio adotado pelo banco, e aderido pelo apelado, seguiu os ditames formais de validade, pois o apelado assinou a rogo, teve testemunha a rogo, e houveram assinaturas de outras duas testemunhas.

O contrato em apreço é de prestação de serviço, e se enquadra, portanto, na forma prescrita no art. 595 do CC, de maneira que não há vício de consentimento a invalida-lo, que se mantém hígido.

No caso, apesar dos argumentos da apelado, não junta aos autos extratos bancários a comprovar que o valor obtido com o empréstimo não foi depositado em sua conta na data informada na contestação, pois apenas se restringiu em dizer que o montante não foi recebido. Também, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntados bancários nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, bem como de testemunhas.

Ademais, em que pese a inversão do ônus da prova, a demonstração acerca do recebimento ou não do dinheiro correspondente ao empréstimo era perfeitamente possível e ao alcance do apelado, deixando de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC quanto ao fato constitutivo do direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da parte apelada. Existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que, passou-se um longo período de descontos de parcelas, não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade, bem como sequer comprova que não se beneficiou do dinheiro; que tenha se insurgido com relação ao depósito perante o banco ou mesmo este não tenha sido depositado em sua conta como afirma o banco apelante.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelada, considerando que não demonstra ter procedido a devolução do dinheiro ou mesmo se insurgido contra a contratação em prazo razoável.

Portanto, o apelante cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do apelante, de modo que reformo a sentença.

Estando a instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e julgo improcedentes os pedidos da inicial

Custas e honorários em 15% do valor da causa contra a parte apelada, que ficam com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022